Tribunal: TJDFT
Processo: 0010072-69.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS ACUSADOS POR UMA DAS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO POUCO ACIMA DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O TERMO MÉDIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXCEDEM A NORMALIDADE TÍPICA. MANUTENÇÃO DA ELEVAÇÃO APLICADA EM SENTENÇA. SEGUNDA FASE. AGRAVAMENTO NO MESMO PATAMAR DA ETAPA ANTERIOR. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, se o reconhecimento fotográfico deles, por uma das vítimas, realizado na fase policial, foi confirmado pelo depoimento da outra vítima e pela testemunha policial na fase judicial.
2. Deve ser mantida a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase se empregada violência desmedida pelos réus que desferiram socos no rosto de uma das vítimas a ponto de impedi-la de reconhecê-los em face dos ferimentos supervenientes.
3. Em regra, o julgador, no cálculo da pena-base, na primeira fase da dosimetria da pena, deve aplicar, como norte, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça. Não merece recrudescimento a pena-base se o Magistrado, ao sopesar as graves circunstâncias do crime, a fixou em patamar pouco superior ao usualmente adotado para o crime de roubo.
4. Correto o agravamento da pena, na segunda fase, no mesmo quantitativo aplicado na primeira etapa para cada circunstância judicial, considerada a reincidência em relação a um dos acusados. A reincidência específica, por si só, não autoriza o agravamento da pena intermediária em montante acima de 1/6 (um sexto) se inexistente outro fundamento idôneo para tanto. Precedentes do STJ.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.